Tribunal: STJ
Processo: 0702771-64.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033024 - DF(2025/0320799-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA COTTA VILLAS BÔAS - DF043266
GABRIEL FERREIRA GAMBOA - DF036120
MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
AGRAVADO
: LP COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DO NOME DO
EXECUTADO EM CADASTROS VIA SERASAJUD. DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada nas Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF, quanto às
teses relativas aos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial e ao indeferimento
de inserção do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, via
SERASAJUD.
3. A Corte de origem conheceu e desproveu o agravo de instrumento, assentando a
facultatividade da medida e o caráter supletivo do
§ 3o, do CPC.
art. 782,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 3o, do CPC autoriza, a
art. 782,
requerimento do exequente, a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes como medida típica de execução; (ii) saber se o
IV, do
art. 139,
CPC legitima a negativação judicial como medida
adequada e
indutiva/coercitiva
proporcional; e (iii) saber se os arts. 4o e 6o do CPC, como normas fundamentais de
efetividade e cooperação, amparam a negativação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do juízo de utilidade e
necessidade da negativação judicial demanda reexame do conjunto fático-
probatório; estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ acerca da
discricionariedade do magistrado e ao caráter supletivo da medida, incide a
Súmula n. 83 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
IV, do CPC, porque a conclusão
art. 139,
Documento eletrônico VDA57090215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e9ff146-7160-4303-95cd-894952b66251

de inadequação da medida decorreu de premissas fáticas do caso concreto.
7. Incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento específico das supostas violações aos arts. 4o e 6o
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame das
circunstâncias fáticas sobre a utilidade e necessidade da negativação judicial
prevista no
§ 3o, do CPC, e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
art. 782,
acórdão está em consonância com a jurisprudência dominante sobre
a discricionariedade do magistrado e ao caráter supletivo da medida de
negativação judicial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à aplicação do art. 139,
IV, do CPC, quando a conclusão de inadequação da medida decorre de premissas
fáticas do caso. 3. Incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e a Súmula n. 211
do STJ quando ausente prequestionamento específico das supostas violações aos
arts. 4o e 6o do CPC”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4, 6, 85, § 11, 139, IV e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 283, 284 e 356; STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.361.944/SC
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
13/12/2023;
AREsp n. 2.418.335/RS
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
4/3/2024;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.809.843/DF
em 28/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e9ff146-7160-4303-95cd-894952b66251

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033024 - DF(2025/0320799-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA COTTA VILLAS BÔAS - DF043266
GABRIEL FERREIRA GAMBOA - DF036120
MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
AGRAVADO
: LP COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DO NOME DO
EXECUTADO EM CADASTROS VIA SERASAJUD. DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada nas Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF, quanto às
teses relativas aos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial e ao indeferimento
de inserção do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, via
SERASAJUD.
3. A Corte de origem conheceu e desproveu o agravo de instrumento, assentando a
facultatividade da medida e o caráter supletivo do
§ 3o, do CPC.
art. 782,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 3o, do CPC autoriza, a
art. 782,
requerimento do exequente, a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes como medida típica de execução; (ii) saber se o
IV, do
art. 139,
CPC legitima a negativação judicial como medida
adequada e
indutiva/coercitiva
proporcional; e (iii) saber se os arts. 4o e 6o do CPC, como normas fundamentais de
efetividade e cooperação, amparam a negativação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do juízo de utilidade e
necessidade da negativação judicial demanda reexame do conjunto fático-
probatório; estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ acerca da
discricionariedade do magistrado e ao caráter supletivo da medida, incide a
Súmula n. 83 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
IV, do CPC, porque a conclusão
art. 139,
de inadequação da medida decorreu de premissas fáticas do caso concreto.
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

7. Incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento específico das supostas violações aos arts. 4o e 6o
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame das
circunstâncias fáticas sobre a utilidade e necessidade da negativação judicial
prevista no
§ 3o, do CPC, e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
art. 782,
acórdão está em consonância com a jurisprudência dominante sobre
a discricionariedade do magistrado e ao caráter supletivo da medida de
negativação judicial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à aplicação do art. 139,
IV, do CPC, quando a conclusão de inadequação da medida decorre de premissas
fáticas do caso. 3. Incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e a Súmula n. 211
do STJ quando ausente prequestionamento específico das supostas violações aos
arts. 4o e 6o do CPC”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4, 6, 85, § 11, 139, IV e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 283, 284 e 356; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.361.944/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2023;
AREsp n. 2.418.335/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
4/3/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.809.843/DF,
em 28/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por 2008
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, com incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 283 do
STF, quanto às teses fundadas nos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do Código de
Processo Civil (fls. 134-135). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 153-159.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJDFT em agravo de instrumento nos
autos de execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

O julgado foi assim ementado (fl. 95):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DO NOME DO
EXECUTADO
NO
SERASAJUD.
FACULDADE
DO
MAGISTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título
extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da pretensão de inserção do
nome do Executado no SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. O dever de cooperação previsto no
o, do CPC, não desobriga as partes da
art. 6
adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu
crédito, de modo que não pode ser invocado como fundamento a obrigar o
protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor.
4. O Exequente não é beneficiário da justiça gratuita e não demonstrou a
impossibilidade de, por seus meios, inserir os dados do devedor em cadastros de
inadimplentes.
5. O
§3o, do CPC, possui caráter supletivo e não se trata de
art. 782,
obrigatoriedade, mas sim de faculdade do magistrado para inserir o devedor no
SERASAJUD a depender das circunstâncias de cada caso.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 782, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o dispositivo autorizou
a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes mediante pedido
motivado, tendo o acórdão recorrido desconsiderado essa possibilidade e negado
medida típica de execução;
b) 139, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
afastou a adoção de medida
legitimamente prevista, que
indutiva/coercitiva
aumenta a efetividade da execução sem exigir revolvimento de provas;
c) 4o e 6o, do Código de Processo Civil, porquanto foram invocados
como normas fundamentais de efetividade e cooperação na prestação jurisdicional
executiva, em reforço à tese de viabilidade da negativação judicial;
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a inclusão via
SERASAJUD tem caráter supletivo e depende da demonstração de
impossibilidade pelo credor, divergiu do entendimento do STJ que admite a
medida como legítima e efetiva, com precedentes indicados e referência ao Tema
1026 (fls. 145-147). Contudo, o recurso não invocou a alínea c, do inciso III, do
da Constituição Federal.
art. 105
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 782, § 3o, e 139, IV, do Código de Processo Civil e se reforme o acórdão
recorrido, permitindo a inclusão do nome da devedora em cadastros de
inadimplentes pelo sistema SERASAJUD; requer ainda o provimento do recurso
para que se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
reaprecie o pedido segundo os parâmetros legais invocados.
Contrarrazões às fls. 125-130.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão em execução de título extrajudicial que indeferiu a
inserção do nome da executada em cadastros de inadimplentes, via sistema
SERASAJUD.
Passo à análise das demais supostas violações.
I –
§ 3o, do Código de Processo Civil
Art. 782,
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão negou a
aplicação do dispositivo que permite, a requerimento do exequente, a inclusão do
nome do executado em cadastros de inadimplentes, medida típica e adequada para
efetivar a execução. A Corte de origem concluiu que o
§ 3o, tem caráter
art. 782,
supletivo e que, não sendo o exequente beneficiário da gratuidade e não tendo
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

demonstrado a impossibilidade de proceder, por meios próprios, à inscrição, o
pedido deve ser rejeitado, enfatizando a natureza facultativa da providência (fls. 95-
99).
A pretensão recursal não merece acolhida. A partir do voto condutor do
acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem firmou premissa clara no
sentido de que a negativação judicial via SERASAJUD possui natureza supletiva,
dependendo da demonstração de impossibilidade de atuação extrajudicial pelo
credor, o que não ocorreu no caso concreto.
A revisão dessa conclusão demandaria reexame das circunstâncias
fáticas, especialmente quanto à capacidade do credor de promover a inscrição por
seus próprios meios e à necessidade da intervenção judicial, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência dominante desta Corte, que reconhece a discricionariedade do
julgador e, disso, o caráter não obrigatório da medida prevista no
§ 3o, do
art. 782,
CPC, bem como sua natureza subsidiária, o que atrai a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS
SERASAJUD
E
CNIB.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
.2. A
CPC/2015
utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o
uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente
importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois
acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de
seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.3.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de
pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são
meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus
créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado .4.
Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares
conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode
ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.5. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do
magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no
SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que
demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos,
procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na
6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em
Súmula n. 7/STJ.
recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal,
ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1 .763.376/TO,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022,
DJe
.7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
22/2/2022)
AREsp 2.361.944/SC,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe de
grifei.)
18/12/2023,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Incidência das Súmulas
e 282 do STF.
211/STJ
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF,
por analogia.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser
discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado
inadimplente no SERASAJUD.
3.1. A modificação do juízo discricionário realizado pela Corte de origem
quanto à utilidade e necessidade da medida, pautado nas circunstâncias do
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante
dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte
no sentido de que a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao
crédito não viola, em tese, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto
no caput do
do
o qual deve ser interpretado em conjunto com os
art. 805
CPC/15,
demais princípios informadores do processo executório, dentre os quais a
efetividade, a economicidade e a razoável duração do processo, preservando-se,
também, o interesse do credor. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Ademais, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.786.373/DF,
DJe de
.
21/6/2021,
1/7/2021)
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.418.335/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/3/2024,
7/3/2024,

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONSULTA AO CCS-BACEN.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. INCLUSÃO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES
VIA
SERASAJUD.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSULTA AO CENSEC. NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Esta Terceira Turma já se manifestou no sentido de que deve ser admitida a
pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), no Bacen, em
procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu
crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser decisão
discricionária do magistrado determinar a inclusão do nome do executado
inadimplente no SERASAJUD. A revisão quanto à utilidade e necessidade da
medida demandaria o reexame do conjunto fático, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes.
3. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente
do acórdão recorrido, atrelando suas razões à violação de lei federal ou dissídio
pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de
incidência das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.809.843/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
28/4/2025,
5/5/2025,

Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

II –
IV, do Código de Processo Civil
Art. 139,
A recorrente afirma que o acórdão afastou medida indutiva/coercitiva
legítima, entendendo que a negativação judicial se mostra proporcional e adequada
para conferir efetividade à execução, sem necessidade de reexame fático.
O acórdão recorrido assentou que o dever de cooperação não transfere
ao magistrado o protagonismo na busca de ativos ou na adoção de medidas que o
credor pode realizar por meios próprios, mantendo a negativa por tratar-se de
faculdade condicionada às circunstâncias do caso (fl. 95).
A insurgência não prospera. O Tribunal de origem, ao interpretar o
IV, do CPC em conjunto com o
§ 3o, do mesmo diploma,
art. 139,
art. 782,
concluiu que a medida postulada não se mostrava adequada no caso concreto,
diante da ausência de demonstração de necessidade de intervenção judicial.
Tal conclusão decorre da análise das circunstâncias fáticas do processo,
especialmente quanto à atuação do credor e à suficiência dos meios extrajudiciais
disponíveis, o que inviabiliza sua revisão nesta instância especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
III – Arts. 4o e 6o, do Código de Processo Civil
Alega o recorrente, em reforço, que as normas fundamentais de
efetividade e cooperação amparam a negativação judicial como meio de satisfação
do crédito.
O acórdão recorrido registrou que o
o não dispensa o credor da
art. 6
adoção de medidas ao seu alcance para satisfação do crédito e que as diligências já
realizadas não transferem ao magistrado o protagonismo na busca de ativos,
mantendo o indeferimento da negativação (fl. 95).
Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

A tese não pode ser conhecida. Isso porque não se verifica debate
específico, no acórdão recorrido, sob o enfoque jurídico pretendido quanto à
suposta violação autônoma dos arts. 4o e 6o do CPC, mas apenas sua utilização
como reforço argumentativo da conclusão adotada.
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, ante a ausência de prequestionamento específico.
IV – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:06
Código de Controle do Documento: a774e351-8f33-453b-90ee-5d8c070c0b6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.033.024 / DF
Número Registro: 2025/0320799-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027716420258070000 7027716420258070000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS : MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
ANA PAULA COTTA VILLAS BÔAS - DF043266
GABRIEL FERREIRA GAMBOA - DF036120
AGRAVADO
: LP COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: f1063ee0-39ab-43fb-80b2-3a1abbef6895

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: f1063ee0-39ab-43fb-80b2-3a1abbef6895